Tribunal: TJSP
Processo: 1070629-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR INICIATIVA DOS CONSUMIDORES – REEMBOLSO – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autores que adquiriram passagens aéreas junto à ré – Autores que solicitaram o cancelamento das passagens, uma vez que uma das autoras sofreu acidente

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR INICIATIVA DOS CONSUMIDORES – REEMBOLSO – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autores que adquiriram passagens aéreas junto à ré – Autores que solicitaram o cancelamento das passagens, uma vez que uma das autoras sofreu acidente doméstico, impossibilitando a viagem – Como não seria possível a remarcação da viagem até a data fornecida pela ré, os autores solicitaram uma prorrogação de data ou o reembolso das passagens, o que, porém, foi negado pela ré – Passageiro que tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada – Art. 740 do CC – Pedido de cancelamento dos bilhetes formulado quatro dias antes da viagem, de modo que a ré tinha condições de disponibilizar as passagens para revenda – Possibilidade, contudo, de retenção, pelo transportador, de até 5% da importância a ser restituída, a título de multa compensatória – Art. 740, §3o, do CC – Reconhecido aos autores o direito de reembolso da quantia paga, com incidência de multa compensatória – Ação procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070629-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAYANNE KELLY CORDEIRO ARAUJO, são apelados VRG - LINHAS
AÉREAS S/A (VARIG) e MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAX MILHAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070629-15.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37675
APEL.No: 1070629-15.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I
APTE. : DAYANNE KELLY CORDEIRO ARAÚJO
APDAS. : GOL LINHAS AÉREAS S/A e MM TURISMO & VIAGENS S/A
JUIZ PROLATOR: REGINA DE OLIVEIRA MARQUES
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL

CANCELAMENTO
DE
PASSAGEM POR INICIATIVA DOS CONSUMIDORES
REEMBOLSO I- Sentença de procedência Apelo da
ré II- Relação de consumo caracterizada Inversão do
ônus da prova Autores que adquiriram passagens aéreas
junto à ré Autores que solicitaram o cancelamento das
passagens, uma vez que uma das autoras sofreu acidente
doméstico, impossibilitando a viagem
Como não seria
possível a remarcação da viagem até a data fornecida pela
ré, os autores solicitaram uma prorrogação de data ou o
reembolso das passagens, o que, porém, foi negado pela ré
Passageiro que tem direito a rescindir o contrato de
transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a
restituição do valor da passagem, desde que feita a
comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada
Art. 740 do CC Pedido de cancelamento dos bilhetes
formulado quatro dias antes da viagem, de modo que a ré
tinha condições de disponibilizar as passagens para revenda
Possibilidade, contudo, de retenção, pelo transportador, de
até 5% da importância a ser restituída, a título de multa
compensatória Art. 740, §3o, do CC Reconhecido aos
autores o direito de reembolso da quantia paga, com
incidência de multa compensatória
Ação procedente

Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP
Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da condenação
Apelo
improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Pugna, apenas, pela restituição integral
do valor pago pelas passagens, ou, subsidiariamente, pela
incidência de multa compensatória no importe de 5% do
valor pago, bem como pela condenação das rés ao pagamento
de indenização por danos morais, que entende terem
restado caracterizados (fls. 248/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070629-15.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Contrarrazões das rés às fls. 258/265 e
266/280,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por perdas
e danos por não reembolso de passagens aéreas canceladas,
movida por Henrique Manuel Rodrigues Noronha, Regina
Celia
Rodrigues
Gato
Noronha,
Guilherme
Henrique
Rodrigues Gato Noronha, Maria Gabriela Rodrigues Gato
Noronha, Isabella Rodrigues Gato Noronha, esta última
menor representada por seu pais Henrique e Regina, e
Albertina da Conceição Rodrigues Gato em face de Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Alegam os autores, em sua inicial, que
adquiriram passagens aéreas junto à ré para realização do
itinerário Campinas/Brasil
Lisboa/Portugal e vice-
versa, com ida no dia 26/12/2018 e volta no dia
26/01/2019 (fls. 27/32).
Ocorre que, alguns dias antes da viagem de
ida, a autora Regina sofreu um acidente doméstico,
lesionando o tornozelo esquerdo, sendo submetida a
procedimento cirúrgico no dia 22/12/2018, de modo que
teve que ficar imobilizada e em repouso por dois meses
(relatório médico de fls. 33).
Em razão disso, os autores solicitaram o
cancelamento das passagens. A empresa ré, então, informou
aos autores que eles poderiam remarcar as passagens até
novembro de 2019.
Como não seria possível a remarcação da
viagem familiar até a data informada pela ré, os autores
solicitaram uma prorrogação de data ou o reembolso das
passagens, o que, porém, foi negado pela ré.
Sentindo-se
lesados,
ingressaram
os
autores com a presente ação, pugnando pela condenação da
empresa ré a reembolsar os autores dos valores
dispendidos nas passagens aéreas, já descontada a multa
de 5% prevista em lei, no importe total de R$19.731,52.
Em contestação, sustenta a empresa ré que,
após o cancelamento das passagens, foi concedido aos
passageiros prazo até novembro de 2019 para utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070629-15.2019.8.26.0002 -Voto no
4
das passagens. Alega que, no caso de cancelamento de
passagem por solicitação do consumidor, lícita a cobrança
de taxa administrativa para reembolso ou remarcação do
bilhete aéreo, sendo indevida qualquer restituição.
A r. sentença de procedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de ser devida a restituição dos valores, com incidência de multa compensatória.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“O pedido formulado é procedente.
Inicialmente
deve-se
destacar
que
a
relação existente entre as partes é de consumo, regendo-
se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa
do Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra
concernente
à
responsabilidade
objetiva

independentemente
da
demonstração
de
culpa

do
fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor
e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em
Juízo.
Pelo que se extrai dos autos, os autores
adquiriram passagens aéreas da empresa ré, com destino à
Lisboa, para o dia 26/12/2018, pelo preço de R$20.770,02
(vinte mil, setecentos e setenta reais e dois centavos).
Verifica-se,
ainda,
que
os
autores
solicitaram o cancelamento das passagens, uma vez que a
autora Regina sofreu um acidente doméstico, o que os
impossibilitou de viajar. Além disso, não sendo possível
a realização de nova viagem com todos, decidiram por
cancelar as passagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070629-15.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Os autores requereram o cancelamento dos
bilhetes e reembolso dos valores pagos, com incidência de
multa, o que foi recusado pela empresa ré.
Com efeito, o art. 740 do Código Civil
estabelece que: 'O passageiro tem direito a rescindir o
contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-
lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que
feita a comunicação ao transportador em tempo de ser
renegociada'.
O pedido de cancelamento dos bilhetes foi
formulado 4 dias antes da viagem, do que se conclui que a
companhia aérea tinha plenas condições de disponibilizar
as passagens para revenda.
É certo que o parágrafo terceiro do
referido dispositivo legal possibilita ao transportador a
retenção de até cinco por cento da importância a ser
restituída, a título de multa compensatória.
Por estas razões, deve ser reconhecido aos
autores o direito de reembolso da quantia paga, com
incidência de multa compensatória.” (fls. 123/124).
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$19.731,52
(dezenove mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta
e dois centavos), corrigida monetariamente desde a
propositura da ação e com juros de mora desde a citação.
Em razão da sucumbência do réu, condeno-o
a arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.”
(fls. 124).
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio
TJSP:
“Responsabilidade
civil

Transporte
aéreo internacional
Dano material - Autora que
adquiriu da ré duas passagens aéreas, com destino a
Alemanha
Desistência da viagem por iniciativa da
autora, fundada em doença ocorrida com o seu genitor

Ré que se recusou a realizar o reembolso do valor das
passagens sob o argumento de se tratar de passagem aérea
na modalidade promocional 'não reembolsável'
Ré que
não apresentou qualquer prova comprovando a modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070629-15.2019.8.26.0002 -Voto no
6
promocional das passagens - Reembolso do valor das
passagens devido
Hipótese, entretanto, em que se
admite o desconto de 5% a título de multa compensatória
do valor a ser reeembolsado
Aplicação do art. 740 do
CC e do art. 3o da Resolução 400, de 13.12.2016, da ANAC.
(...) Decretada a procedência parcial da ação - Apelo
da ré provido em parte.” (TJSP; 23a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1040165-53.2016.8.26.0506;
Rel. José Marcos Marrone; julgado em 28/10/2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO
CANCELAMENTO DE PASSAGEM
PELO CONSUMIDOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos
que, em parte, convencem
Cancelamento de passagem
providenciado pelo consumidor com antecedência de nove
dias do voo de volta Ausente comprovação dos prejuízos
sofridos, bem como de que no momento da aquisição das
passagens o autor tenha sido informado de que os bilhetes
não eram reembolsáveis
Aplicabilidade do Código de
Defesa
do
Consumidor

Violação
ao
princípio
da
informação e transparência
Cobrança de multa que é
possível, mas em percentual razoável
À míngua de
comprovação dos gastos efetuados pela ré em decorrência
da desistência da viagem, de rigor a limitação da
retenção a 5% (cinco por cento) do valor pago pelo
consumidor
Aplicação do § 3o do artigo 740 do Código
Civil. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (TJSP; 37a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1021283-58.2020.8.26.0100; Rel. Sergio Gomes; julgado em
24/08/2020).
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator